Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706035-89.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: MARIA BENEDITA SANTOS BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: GRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria da executada para pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial dos proventos de aposentadoria da executada para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Apesar de terem natureza alimentar, os honorários advocatícios não se equiparam a prestação alimentícia para excepcionar a impenhorabilidade do salário. 4. A mitigação da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria exige a comprovação de que a medida não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833 do Código de Processo Civil, requerendo a determinação de penhora até o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da recorrida para o pagamento dos honorários advocatícios executados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJRJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 884 do Código Civil, afirmando que a recorrida obteve enriquecimento ilícito com o indeferimento do pedido de penhora, considerando a inadimplência para com a insurgente. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 833 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.954.380/SP e 1.954.382/SP (Tema 1.153), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 71657543): A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). Sendo assim, ainda que tenham natureza alimentar, os honorários não se equiparam a prestação alimentícia para excepcionar a impenhorabilidade do salário. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020